Tribunal: TJBA
Processo: 8005377-58.2024.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-03-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8005377-58.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: JHONATA DOS SANTOS DE SOUZA

Advogado(s)
:
MARINALDO REIS DOS SANTOS

IMPETRADO: 1ª Vara Criminal Alagoinhas

Advogado(s)
:

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS
. PACIENTE PRES
O
POR SUPOSTA PRÁTICA
DE

HOMICÍDIO
QUALIFICADO
(
ART
. 121, §2º, I e IV,
DO CÓDIGO PENAL
)

ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO
NA FORMAÇÃO DA CULPA
.
REJEITADA.

PLURALIDADE DE RÉU
S
. NECESSIDADE DE CITAÇÃO DO
COR
RÉU POR EDITAL.
AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO
DESIGNADA PARA 09/04/2024.

AUSÊNCIA DE MOROSIDADE INJUSTIFICADA.
EFETIVO IMPULSO OFICIAL.

CONSTRANGIMENTO ILEGAL
NÃO CONFIGURADO.

TESE DE CARÊNCIA DE FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA.
RECHAÇADA. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO CAUTELAR. DECISÃO FUNDADA EM INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME.
PACIENTE QUE TERIA ADENTRADO NA RESIDÊNCIA DA VÍTIMA ENQUANTO A FAMÍLIA DORMIA.

CRIME COMETIDO
NO INTERIOR DA RESIDÊNCIA DA VÍTIMA, NA PRESENÇA DA FILHA MENOR E DA ESPOSA GRÁVIDA. PACIENTE PRESO COM
ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES.
MODUS OPERANDI

QUE DENOTA A GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO.
PERICULOSIDADE DO AGENTE
EVIDENCIADA
. NECESSIDADE
DE
ASSEGURAR A
ORDEM PÚBLICA.
INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. FAVORABILIDADE DAS CONDIÇÕES PESSOAIS. IRRELEVÂNCIA.

PARECER MINISTERIAL PELA DENEGAÇÃO.
ORDEM DE
HABEAS CORPUS
CONHECIDA E
DENEGADA
.

1.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por MARINALDO REIS DOS SANTOS, em favor de JHONATA DOS SANTOS DE SOUZA, apontando como autoridade coatora o MM Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Alagoinhas/BA,
Dr. Jamisson Francisco Souza Fonseca
.

2.

Emerge dos autos que o Paciente,
em conjunto com Ramon dos Santos Souza, seria responsável pelo óbito de Bruno Costa Santos, ocorrido no dia 28/03/2021, por volta de 02h, na Rua Camboí, Bairro Centro, Araçás/BA, por motivo torpe, usando de recurso que dificultou a defesa da vítima, mediante disparos diversas de arma de fogo.

3.
Segundo a peça acusatória, o ofendido encontrava-se no interior de sua residência dormindo com sua esposa e sua filha menor, ocasião em que foram surpreendidos com a presença dos acusados e um menor, que passaram a gritar “é a polícia”, ordenando que todos os ocupantes da casa ficassem emparelhados na parede do quarto onde dormiam. O crime foi presenciado pela esposa da vítima e pela filha menor do casal.

4
.
ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO
NA FORMAÇÃO DA CULPA
.
REJEITADA.
Em contraponto às alegações de morosidade processual imputada ao Poder Judiciário, no caso em testilha, denota-se que o juízo coator tem imprimido celeridade ao andamento processual em conformidade com o princípio da razoável duração do processo,
porquanto a denúncia foi
em
30
/1
1
/2022;

o advogado
juntou
procuração em 27/01/2023 e apresentou pedido de revogação de prisão em 13/02/2023;
a defesa prévia
foi ofertada
em
20
/0
4
/2023;
a citação ocorreu em 11/05/2023; foi proferida decisão mantendo a prisão em 25/05/2023.

5.
Nota-se, por outro lado, que a tentativa de citação do corréu Ramon dos Santos Souza não foi exitosa, tendo sido requerida a sua citação por edital e a decretação da prisão preventiva em 05/07/2023 e prolatada a decisão de deferimento em 29/07/2023, ao tempo em que foi designada a audiência para 27/11/2023. A assentada foi redesignada para a 19/12/2023 e posteriormente para 09/04/2024.

6.
Após ser apresentado novo pedido de revogação da prisão em 19/12/2023, o juiz proferiu decisão mantendo a custódia
(16/02/2024)
, determinou a avaliação médica do custodiado a pedido da defesa e, na oportunidade, designou audiência para 09/04/2024.

7.
N
ão se mostra excessivo o tempo de prisão cautelar de quase
1 (um) ano e
5
(
cinco
) meses – desde
18/10/2022
, quando sopesad
a

a pena em abstrato prevista para o delito imputados

ao paciente
(art. 121, §2º, incisos
I (motivo torpe) e
IV
(recurso que dificultou a defesa)
do Código Penal.

8.
Desse modo
, denota-se que o juízo coator tem imprimido celeridade ao andamento processual
dentro do limites d
o princípio da razoável duração do processo,
sobretudo, tendo em vista
a pluralidade de réus e
a necessidade de
citar o corréu por edital.

9
. TESE DE CARÊNCIA DE FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. RECHAÇADA.
Haja vista a certeza da materialidade do delito e os indícios suficientes de autoria, a autoridade coatora decretou a prisão preventiva com o fim de resguardar a ordem pública.

10.
Ao reexaminar a custódia, 16/02/2024, o magistrado reiterou a necessidade da prisão, diante dos indícios suficientes de autoria delitiva, especialmente o auto de reconhecimento e as declarações da esposa do ofendido em sede policial, que presenciou os fatos.

11.
Ademais, justificando a necessidade de resguarda a ordem público, ressaltou a gravidade concreta do delito em razão do modus operandi, eis que, em tese, acusado teria invadido a residência da vítima, durante o repouso noturno e em concurso de agentes munidos com armas de fogo, para ceifar a vida do ofendido na frente de sua esposa, que estava grávida, e de sua filha menor de idade porque ele teria se recusado traficar.

12.
Vale salientar que consta na peça acusatória terem sido encontrados, durante a busca pessoal, no momento da prisão do Paciente, um revólver calibre. 38, marca Taurus, número de série 1279, municiado com 06 (seis) cartuchos do mesmo calibre, mais 09 (nove) munições intactas do mesmo calibre, além de 02 (duas) porções e 01 (um) cigarro de maconha, culminando na sua condenação pela prática do delito previsto no artigo 14 do Estatuto do Desarmamento, na Ação Penal nº 8012907-72.2022.8.05.0004, o que demonstra a sua periculosidade.

13.
Os fatos dispostos nos autos revelam a gravidade concreta e denotam a periculosidade do paciente, sobretudo, em razão do crime ter sido cometido na presença da filha menor da vítima e sua companheira grávida.

14.
No contexto delineado, justificado o encarceramento do paciente, é forçoso reconhecer que outras medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP) não são suficientes no presente caso, mormente com o fim de garantir a ordem pública.

15.
Por derradeiro, os predicados pessoais, ainda que existentes, não são garantidores da liberdade, máxime quando outros elementos nos autos convergem para a imperiosidade da custódia cautelar.

1
6
. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8005377-58.2024.8.05.0000,
impetrado por MARINALDO REIS DOS SANTOS, em favor de JHONATA DOS SANTOS DE SOUZA, apontando como autoridade coatora o MM Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Alagoinhas/BA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, consoante certidão de julgamento, em
conhecer e
DENEGAR A ORDEM
, pelas razões a seguir aduzidas.

Salvador/
BA
.

(data constante na certidão de julgamento)

Des. Antonio Cunha Cavalcanti

Relator

AC06